Tribunal: TJDFT
Processo: 0749559-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749559-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela INPAR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO VIVE LA VIE SPE 34 LTDA, ora executada/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de execução ajuizada em seu desfavor por CONDOMINIO RESIDENCIAL VIVE LA VIE, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Em análise a petição de ID 174523212, mantenho a penhora e a determinação para realização da hasta púbica. Senão vejamos: STJ - AGINT NO RESP 1822787 / SP 2019/0183064-9: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA EXTRACONCURSAL. EFEITOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO EXECUTIVA. PROSSEGUIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que os créditos de natureza extraconcursal, como os provenientes de despesas condominiais, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, de forma que não há falar em suspensão da sua execução para a preservação da empresa em recuperação. 3. Agravo interno não provido. Acórdão Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Paulo de Tarso Sanseverino, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. AGUARDE-SE a realização da hasta pública.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos termos da r. Decisão de ID n° 177131124. Irresignada, a agravante defende, em síntese, que deve ser reconhecida a incompetência do Juízo individual para determinar atos de expropriação, enquanto perdurar a recuperação judicial da empresa executada. Nesse contexto, afirma que “(...) apesar do débito ora perseguido ser considerado de natureza extraconcursal, fato é que a determinação de atos constritivos e expropriatórios é de competência exclusiva do Juízo recuperacional. (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. Preparo devidamente recolhido em ID n° 53615668. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso, poderá a relatoria do agravo de instrumento lhe atribuir efeito suspensivo. Para tanto, é necessária a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso pela parte recorrente, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico, em parte, a presença dos respectivos requisitos. De início, registra-se ser inconteste a natureza extraconcursal do crédito exequendo. No entanto, o c. STJ tem reconhecido que, enquanto perdurar a recuperação judicial, é do Juízo do soerguimento a competência para deliberar sobre os atos de expropriação de bens e direitos da empresa – ainda que relativo a crédito não habilitado – por possuir conhecimento global quanto à sua situação econômico-financeira, a fim de evitar a frustração da pretendida recuperação, obstando-se, por isso, a prática de atos expropriatórios por parte de juízo distinto. É esse o entendimento que vem sendo seguido por esta e. Turma Cível, vejamos: CIVIL E PROCESSO. BUSCA E APREENSÃO. COMODATO. BENS ESSENCIAIS. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE 180 DIAS. EXPIRADO. IRRELEVÂNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVADO. RECEITAS. VENDAS DE IMÓVEIS. PENHORA. SATISFAÇÃO. CRE ́DITO EXTRACONCURSAL. RISCO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem apontado pela competência exclusiva do Juízo da Recuperação Judicial para avaliação acerca da essencialidade dos bens em posse da empresa recuperanda, ainda que decorrido o prazo de suspensão de 180 dias previsto no artigo 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, com o objetivo de evitar abalo na estrutura produtiva da empresa que inviabilize o cumprimento do pano de recuperação aprovado, dada a interpretação sistemática do ordenamento jurídico atinente ao tema e da primazia do princípio da preservação da empresa. Precedentes. 2. Averiguado que o sucesso do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia Geral de Credores depende da utilização do total da receita obtida por meio da alienação dos imóveis para quitação dos débitos concursais, esses não podem ser objeto de constrição destinada ao pagamento de dívida extraconcursal, sob pena de afronta ao princípio da preservação da empresa ao inviabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1705027, 07227960620228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. UNIVERSALIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. A universalidade do juízo falimentar impõe que todas as ações de conteúdo patrimonial referentes aos bens, interesses e negócios da massa falida sejam processadas e julgadas pelo juízo da execução concursal. 2. Em que pese o crédito perseguido seja extraconcursal, isto é, não se sujeite àquelas limitações impostas aos créditos concursais, e que a penhora dos imóveis tenha sido deferida antes de decretada a recuperação judicial, não é menos certo que os atos que impliquem em constrição e alienação de patrimônio de pessoa em recuperação judicial devem ser examinados pelo juízo da recuperação judicial. 3. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1430467, 07250326220218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no DJE: 28/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ainda que posteriormente a penhora do respectivo bem venha a ser confirmada pelo juízo falimentar, neste momento processual verifica-se a probabilidade do direito da recorrente no que remete à impossibilidade de esta ser determinada pelo MM. Juízo singular. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de ser dado prosseguimento ao procedimento expropriatório do imóvel. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória requerida. Posto isso, DEFIRO a tutela recursal pleiteada, de modo a suspender a eficácia da r. Decisão recorrida, obstando a realização das hastas públicas designadas para os dias 05/02/2024 e 08/02/2024 até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora